Tribunal: TJDFT
Processo: 0000946-63.2020.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TENTATIVA DE HOMICÍDIO E FAVORECIMENTO PESSOAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE QUANTO A TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO FAVORECIMENTO PESSOAL. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se às hipóteses de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
2. A audiência realizada por meio de videoconferência, por si só, não constitui cerceamento ao direito de defesa e está lastreada por orientação do CNJ e desta Corte, a fim de inibir a propagação do vírus causador da COVID-19.
3. As declarações das vítimas e os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos entre si no sentido de que a apelante A. E. D. S. L. praticou o ato infracional análogo ao descrito no art. 121, §2o, incisos II e IV, do CP.
4. Observada a gravidade do ato infracional, somada às condições pessoais negativas do adolescente, revela-se adequada a aplicação da medida de internação.
5. Toda condenação criminal deve estar fundamentada em provas inequívocas acerca da materialidade e da autoria do crime, colhidas sob o crivo do contraditório. Contudo, havendo dúvida no que concerne à prática da infração penal análoga ao descrito no art. 348 do CP, por menor que seja, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
6. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso de A. E. D. S. L. e dado provimento ao apelo de G. P. G. D. S., para absolvê-lo da imputação que lhe fora feita na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.